Tribunal: TJDFT
Processo: 0030636-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PROPRIETÁRIA ANTERIOR. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM PODER DA ARREMATANTE. POSSE INDIRETA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO À ARREMATANTE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO. DETENTORES. DEFESA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA E PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO). GÊNESE CONSTITUCIONAL. USUCAPIAO CONSTITUCIONAL (CRFB/88, ART. 183). IMÓVEL NÃO ENQUADRÁVEL NA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CC, ART. 1.240). POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA. POSSE PASSÍVEL DE SE TRANSMUDAR EM DOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO. POSSE GERMINADA DE LOCAÇÃO E COMODATO. IMÓVEL AFETADO POR INDISPONIBILIDADE E ARRECADADO EM PROCESSO FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS AUSENTES. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PRETENSÃO PETITÓRIA ACOLHIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REJEITADO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME NA VIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS DEMONSTRADOS POR DOCUMENTOS E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.